Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727270-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E S P A C H O 1. A Santa Fé Construções e Incorporações Ltda. opõe embargos de declaração contra o Acórdão n. 1809282, desta egrégia Sétima Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pela Saga para, reformando parcialmente a sentença, adotar a planilha editada pelo perito judicial, reduzindo o valor da indenização, e reconhecer a sucumbência parcial e recíproca da embargante, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. Ainda, negou provimento à apelação interposta pela Santa Fé. Em síntese, alega não ter sido regularmente intimada do Acórdão n. 1809282, ao argumento de que a respectiva publicação ocorreu em nome da advogada Prem Kheli Pereira de Abreu, OAB/DF 41.311, que não mais lhe representa, em decorrência da revogação da procuração anteriormente outorgada. Requer, portanto, a republicação do acórdão embargado, em nome da advogada constituída, Dra. Tatiane Becker Amaral Cury, OAB/DF 16.371. E, “caso não seja acolhida a questão de ordem, o que se admite em atenção ao princípio da eventualidade, requer a embargante sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, de modo que, supridos os vícios apontados manifeste-se esta e. Sétima Turma sobre todos os pontos arguidos, para que a embargante possa ter seu pleito examinado nas Cortes Superiores”. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 3. Portanto, para aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora